Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710409-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VICENTE FRANCISCO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VICENTE FRANCISCO DO CARMO: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. A parte executada impugnou o presente pedido de cumprimento de sentença, aduzindo haver excesso nos cálculos do credor, uma vez que os cálculos apresentados estariam equivocados, já que fora imputada a multa do artigo 523, §1o do CPC e honorários advocatícios de 10%. Por fim, requereu a procedência da impugnação ofertada, para reconhecer o excesso de execução. Contudo, antes de se analisar o mérito da questão, cumpre fazer uma digressão fática decorrentes do presente cumprimento de sentença. Em 21/10/2022, o exequente apresentou seu cumprimento provisório de sentença requerendo o pagamento de R$ 64.263,84. A decisão de ID 140533499 recebeu o cumprimento de sentença e intimou, via sistema, o executado para que efetuasse o pagamento da condenação ou apresentasse sua impugnação. O prazo para a manifestação/pagamento se encerrou em 22/11/2022, sendo o exequente, então, por meio da certidão de ID 143232312, intimado a apresentar planilha atualizada do débito, já com a inserção da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença. Em 28/11/2022, diga-se, intempestivamente, o executado apresenta petição de ID 143776927, arguindo excesso de execução e apresentando guia de depósito no valor de R$ 64.355,32. Importa substancialmente acrescer que este pagamento foi realizado no dia 23/11/2022, ou seja, também após o decurso do prazo oferecido ao executado, o que comprova a ocorrência da incidência da multa e dos honorários decorrentes do artigo 523 do CPC. Em 30/11/2022 foi realizada penhora SISBAJUD de todo o valor percorrido pelo exequente, ou seja, de R$ 78.709,62. No ID 145904852, o banco executado apresenta, assim, sua impugnação, alegando excesso de execução. No ID 147703577, o feito foi chamado à ordem e a classe processual foi alterada para cumprimento provisório de sentença. Ademais, o banco réu foi intimado a informar se o depósito realizado tinha fins de garantia de juízo ou serviria já como pagamento da condenação. Intimou a mesma parte para apresentar os dados bancários para a efetivação da transferência. Como não houve resposta, a decisão de ID 149102927, reiterou a intimação do Banco do Brasil para informar se as quantias depositadas serviriam de quitação do débito ou apenas para garantia de Juízo e que, no silêncio, será interpretado apenas com garantia, o que acarretaria a incidência das penalidades do artigo 523, §1o do CPC. O executado ao ID 149292310 apresentou petição reiterando a argumentação do excesso à execução e apenas requereu a transferência dos valores para a conta por ele indicada. Não houve mais manifestação acerca dos demais comandos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada. A parte executada, dentro do prazo para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença, apontou o valor do excesso, juntando o respectivo cálculo e efetuou o devido depósito do valor que entendia ser devido. Contudo, conforme já previamente relatado, não há razão para a argumentação carreada aos autos pela parte executada, uma vez que os valores apresentados pelo exequente refletem exatamente os que arguidos pelo banco, mas como houve depósito a destempo, foi resguardado o direito à inserção da multa de 10% e de honorários advocatícios na mesma proporção, nos cálculos do débito exequendo. E, de fato, o valor correto é aquele apontado pelo cálculo de ID 143521049, uma vez que observou os ditames dos julgados emanados do processo principal, com a devida incidência dos percentuais decorrentes do artigo 523, §1o do CPC. Assim, homologo os cálculos de ID Num. 134521049, fixando o valor da execução em R$ 78.709,62, na data de 24/11/2022. Por outro lado, como não houve manifestação expressa do Banco do Brasil e por se tratar de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 para prosseguimento do processo, levantamento da importância penhorada ao ID 143750139 e subsequente extinção do cumprimento de sentença ou apresente o exequente caução idônea para fins de análise deste Juízo. Expeça-se, imediatamente, alvará da quantia depositada no ID n. 143776928, em favor do executado (Banco do Brasil), da forma como solicitado na petição de ID 149292310. Preclusa a presente decisão, suspenda-se o processo até a informação acerca do trânsito em julgado da sentença junto ao processo coletivo acima citado.” O Agravante sustenta que nos cálculos apresentados pelo Agravados não há demonstração da porcentagem de correção aplicada nem outras especificações. Conclui pelo excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil” ou, alternativamente, “que os cálculos apresentados unilateralmente pelo Agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo”. Preparo recolhido (44911122 e 44911121). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator